Tribunal: TJDFT
Processo: 0736767-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0736767-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ FELIPE GONCALVES VICENTE IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Wagner Santana Vaz em favor do paciente LUIZ FELIPE GONÇALVES VICENTE, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho -DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 63585260). O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em Cuiabá-MT, onde reside com sua esposa, pela suposta prática dos delitos de estelionato, falsificação e uso de documento falso. Aponta que não há indício suficiente de autoria que justifique uma custódia cautelar ao paciente, não sendo demonstrado que sua liberdade possa gerar risco à instrução criminal, à ordem pública ou à ordem econômica. Requer, assim, que seja concedida a liminar para que se reconheça o constrangimento ilegal decorrente da prisão ilegal e ilegítima. No mérito, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial o uso de monitoramento eletrônico, com a consequente expedição de alvará de soltura. É o breve relatório. DECIDO. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada. Consoante bem pontuada na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ao paciente, verifica-se a existência de indícios consistentes que o réu aplicou diversos golpes, totalizando em aporte ilegal de aproximadamente R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), reforçando a possibilidade de continuidade da prática de delitos com o fito de prejudicar outras vítimas (ID 63585261). Assim, a ordem de prisão preventiva apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar tal proteção, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentado na probabilidade de reiteração delitiva, uma vez que se constatou que o réu era um dos principais beneficiários do esquema delitivo de estelionato, falsificação de documentos e uso de documento falso. Portanto, não se observa, nesta análise preliminar, fundado risco de o paciente sofrer constrangimento ilegal. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2024 17:07:40. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.